Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Embora a vítima, acreditando que estava encaminhando o conteúdo para outra mulher, tenha encaminhado o vídeo ao perfil de Facebook utilizado fraudulentamente pelo réu, através de troca de mensagens privadas, não houve qualquer autorização para a divulgação do conteúdo de forma pública.

3. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.